Tribunal: STF
Processo: Rcl 64065
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Bruno Armando Russi sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 848.107/DF, Tema 788 da repercussão geral. 



    Narra a inicial que a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina indeferiu o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade do ora reclamante pela ocorrência da prescrição da pretensão executória (eDOC 1, p. 4).



    No caso, ele foi condenado, respectivamente, às penas de 12 (doze) anos e 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado. 



    Segundo a defesa, (i) a sentença condenatória teria transitado em julgado para o Ministério Público em 10.9.2012; (ii) na data do crime, 29.7.2008, o reclamante tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, pois nasceu em 3.4.1990; (iii) não houve interrupção do prazo prescricional; (iv) a situação do reclamante se amoldaria à modulação de efeitos prevista no referido Tema 788; e (v) a punibilidade já estaria prescrita.



    A pretensão foi refutada pela Corte estadual ao fundamento de que o trânsito em julgado para ambas as partes teria ocorrido em 21.6.2017, razão porque a benesse almejada somente acontecerá em 20.6.2025.



    Perante o STF, a defesa reitera a argumentação formulada e requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, pugna pela ”aplicação imediata dos efeitos da tese de repercussão geral nº 788 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, culminando na extinção da punibilidade em razão do alcance da prescrição da pretensão executória da pena aplicada nos autos nº 0047716-33.2008.8.24.0023”, com a consequente revogação de qualquer mandado de prisão expedido em decorrência dessa condenação (p. 16).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 14), as quais foram prestadas (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento ou pela improcedência do pedido: 



    “Processo penal. Reclamação. Execução penal. Pleito que busca declarar a prescrição executória da pena. 



    1. Essa reclamação foi ajuizada antes do esgotamento da instância ordinária, inobservada a determinação do art. 988, §5º, II, do CPC, óbice ao seu conhecimento. 



    2. O TJSC, na análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerou o trânsito em julgado para ambas as partes, em conformidade com a Tese de mérito firmada no Tema 788 de Repercussão Geral, paradigma invocado pelo reclamante. 



    3. Pelo não conhecimento ou improcedência da reclamação”. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, não houve o prévio esgotamento de instância.



    Tanto a autoridade reclamada (eDOC 17, p. 3) quanto a Procuradoria-Geral da República (eDOC 21, p. 2) noticiam que a defesa interpôs recursos especial e extraordinário da decisão impugnada, pendentes de apreciação quanto à admissibilidade. 



    É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a reclamação não pode ser utilizada como atalho processual para permitir o exame da questão diretamente por esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Por outro lado, à primeira vista, vislumbro patente ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    A defesa aduz que o ato reclamado violou o que decidido no Tema 788 da repercussão geral, dado não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, mesmo preenchidos os requisitos. Colho da decisão impugnada:



    “Em relação à pena imposta pela infração ao art. 121 § 2º, I, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, vislumbra-se que o apenado restou condenado a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Já no que diz respeito à pena imposta referente ao delito esculpido no art. 121 § 2º, I, IV, do Código Penal, tem-se que o o sentenciado restou condenado a 12 (doze) anos de reclusão (Sequência 10.2 ). 



    Como se sabe, na forma do art. 119 do Código Penal, ‘no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente’. 



    Do compulsar dos autos, vejo que a sentença condenatória transitou em julgado para ambas as partes em 21/06/2017 (Sequência 10.2 - pág. 98), sem que até o presente momento fosse dado início à execução da pena. 



    Assim, é de se observar que a punibilidade do apenado não está prescrita, uma vez que a pena aplicada a cada um dos delitos é superior a 08 (oito) anos e não excede a 12 (doze), ocorrendo, pois, a prescrição da pretensão executória em 16 (dezesseis) anos, a teor do art. 109, II, do Código Penal. 



    Atente-se que o apenado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o que reduz o prazo prescricional pela metade, a teor do art. 115 do Código Penal.



    (...)



    Considerando que a prescrição dos autos n.º 0047716-33.2008.8.24.0023 está prevista para o dia 20/06/2025, o indeferimento da extinção é medida que se impõe. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de extinção dos autos n.º 0047716- 33.2008.8.24.0023.” (eDOC 4, grifei).



    O Plenário fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória “começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes” (Tema 788). Contudo, modulou temporalmente os efeitos da decisão. 



    Cito a ementa do precedente firmado no julgamento do aludido ARE 848.107/DF (Tema 788):



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo ‘para a acusação’ manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução ‘para a acusação’. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” (ARE 848.107/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.8.2023, grifei)



    Considerada a documentação acostada, ao que parece, o trânsito em julgado para o Ministério Público aconteceu, no caso concreto, antes de 12.11.2020. Tal hipótese, se presente, faz incidir a modulação de efeitos apontada no item 7 da ementa do julgado. 



    No entanto, não é possível assentar a ocorrência da prescrição da pretensão executória em virtude da ausência de elementos seguros para tal conclusão. Explico. 



    Na espécie, observo que a defesa consignou que a sentença condenatória teria transitado em julgado para a acusação em 10.9.2012. Nesse sentido, juntou certidão emitida pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital (eDOC 9 e eDOC 12, p. 10). Porém, tal documento certifica o trânsito em julgado “para o Ministério Público e para as defesas dos acusados Igor Paim Ribeiro, Fabio Bernardino Kaminski e Anderson Sebastião”. Não foi mencionado o nome do reclamante. 



    Por outro lado, na guia de execução provisória emitida em relação a ele, há a informação de que o trânsito em julgado para o Parquet se deu em 16.5.2013 (eDOC 11, p. 5). Já no “Relatório de Histórico da Parte” é possível verificar que, para a acusação, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 10.9.2012; e o do acórdão confirmatório, em 16.5.2013 (eDOC 12, pp. 48, 100 e 119). Essas mesmas datas constam da “Ficha do Réu” (pp. 116-117) e do “Extrato do Processo Migrado” (p. 133).



     Assim, tendo em conta os estreitos limites cognitivos da reclamação, não é possível, nesta sede, realizar um exame mais apurado da questão. Ele deverá ser feito pelo Juízo da execução, que terá melhores condições de analisar a pretensão, inclusive, a partir dos autos originais. Além disso, poderá constatar a eventual ocorrência de causas interruptivas.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício para determinar que o Juízo da execução aprecie a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação a Bruno Armando Russi, observada a modulação de efeitos realizada pelo STF no Tema 788 da repercussão geral.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente